Tribunal: TJMT
Processo: 1018636-48.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018636-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (IMPETRANTE), ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 061.332.011-50 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), ALISSON BUENO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), RHULLIAN GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 041.261.281-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SELIEL DE MORAIS PEREIRA - CPF: 036.619.331-75 (TERCEIRO INTERESSADO), L. M. D. S. S. - CPF: 086.652.521-18 (TERCEIRO INTERESSADO), R. S. B. - CPF: 045.482.531-57 (VÍTIMA), SALMA DA CUNHA DE SOUZA - CPF: 363.008.611-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENOR

– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
ALEGAÇÃODE OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
DEPROCESSOPENAL– MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE

POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– NÃO ACOLHIMENTO – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE, ALIADA
À

SUA
REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO
ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –3.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5
.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS EXCEPCIONAIS – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU
PEDIDOS PROTELATÓRIOS
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO,
OUTROSSIM
,
JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO
SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 –
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
6.
PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
– ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O decurso do prazo de 90(noventa)dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de
acusado
preso.

2
.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrad
o,
com base em elemento
s
idôneos
,

ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da gravidade concreta dos crimes pelos quais o paciente está sendo acusado, além da
sua
reiteração delitiva,
atraindo, por
isso
, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.

É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo,
eis que
presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência
aplicáveis à espécie
, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória
e análise dos pleitos
são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além
do mais
,
no caso destes autos
,
a
ação penal tem mais
outros réus
, com necessidade de
inúmeras diligências,

perí
cias,

etc
;
bem

como a
impetração de
habeas corpus
, circunstâncias, essas, que ensejam a realização de inúmeros atos processuais que contribuem para maior delonga no trâmite processual.

Mas
, ainda que assim não fosse,
na hipótese,
eventual elastério está plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da
c
ovid-19.

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Diego Reis Carmona,
em favor de
Erick Henrique do Nascimento
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que
o
mantém preso preventivamente, acusado da prática dos delitos de roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menor, tipificados nos
art
s
.
157, § 2º, II e VII, e 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

A
rgumenta
o
impetrante
que
o paciente foi preso em flagrante em 19 de maio de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, tendo a denúncia sido oferecida nos autos da Ação Penal n. 1000763-60.2022.8.11.0024, cuja inicial foi recebida em 14 de junho de 2022.

Assevera que até o momento não foi realizada a audiência de instrução, estando o paciente
preso
há mais de 118 (cento e dezoito) dias, sem provimento jurisdicional, situação que caracteriza excesso de prazo na tramitação da ação penal.

Além disso, assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não
tem
fundamentação idônea, uma vez que as ações de infrações penais mencionadas com o fim de demonstrar a reiteração delitiva “
foram devidamente arquivadas em razão da extinção da punibilidade do agente, que à época do fato, se tratava de menor de idade
”, ressaltando que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, afigurando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no artigo 319 do CPP.

Com tais considerações, pleite
ou
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal,
por intermédio das razões encontradiças no ID
143903172
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
144604687
, no qual
esclareceu o motivo da delonga na marcha processual em decorrência das particularidades do caso concreto que
tem
pluralidade de crimes e de denunciados
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que está no
ID
144968693
,
opinou pel
a
d
enegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que concerne
à
violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
deve ser ressaltado que
ao revés da conotação que pretendeu dar o impetrante, tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva
do apelante
configura mera irregularidade
que
, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação
dele
em liberdade.

C
onquanto
anova redação do parágrafo único do art. 316do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determine a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada noventa
dias
, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de
Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020,firmouo entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do
citado
art. 316 não implica automática revogação da prisão preventiva,
mas apenas no direito de o agente ter reanalisada a necessidade de manutenção da
sua
prisão
, o que pode ser
feito neste voto
.

A
lém disso
, a
cerca da temática, o
Ministro Gilmar Ferreira Mendes,
na
decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020
prolatada no

Habeas Corpus
n. 18
.
469, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.

Destacamos

No
que se refere

à

ausência de
fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impõe-se asseverar que
o juízo de primeiro grau entendeu ser a medida necessária para a garantia da ordem pública
, em decorrência da sua renitência delitiva, consoante se infere dos fundamentos abaixo transcritos:

[...]
Visto e bem examinado.Trato de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE deALISSON BUENO DA COSTAeERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO, pela suposta prática do(s)crime(s)descrito(s)noart.157 § 2º, II, VeVII do CP.A Autoridade Policial requereu, além da conversão dessa prisão em cautelar preventiva, a QUEBRA DE DADOS dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos acusados, os quais supostamente foram utilizados na prática dos crimes, requerendo busca exploratória com relação às redes sociais, e-mails, bem como nos aplicativos de
Whatsapp
, Instagram, Facebook. As manifestações em audiência estão acima mencionadas.
É o necessário. Decido de forma sucinta e
objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII –, diante da quantidade de feitos em andamento e metas de produtividade impostas para cumprimento.

Ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese daspessoaspresasALISSON BUENO DA COSTAeERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO,presos em flagrante não somente com os instrumentos, armas e objetos ou papéis que façam presumir serem eles os autores da infração, mencionado pela autoridade policial - Id.Num. 85451178 - CPP, art. 302, IV -, como também logo após terem sido perseguidos pela autoridade (policiais) logo após e em situação que faça presumir serem os autores da infração, pois há narrativa de que "(...)no momento em que a PM tomou conhecimento dos fatos, bem como de dois dos prováveis suspeitos, ao diligenciar até à casa de um deles (Alisson), encontrou-o com objetos oriundos do crime e quantia em dinheiro, momento em que confessou a sua participação e apontou um dos comparsas;
Após, diligenciaram até à residência do segundo suspeito (Erick Henrique), que também estava de posse de parte da res furtiva, simulacros de arma de fogo e dinheiro (...)".
Há relatos no sentido de que, tão logo encerrada a restrição da liberdade das vítimas, foram comunicadas
as autoridade
locais e as diligências não cessaram até a localização dos presos e presentes na audiência.No Termo de Declarações há informações de que “(...) QUE amarraram RAFAEL e após falaram que era para permanecerem no local por uns cinco minutos próximo; QUE a declarante acredita que eles deixaram o carro e saíram a pé; QUE em seguida a declarante tirou a fronha da cabeça soltou seu filho RAFAEL e perceberam que estavam nas proximidades da Av.
Antartica
, nas proximidades do trevo do Santa Rosa em um beco sem saída, num local de vegetação e de frente para um terreno baldio com uma casa no final; QUE a declarante permaneceu com seu aparelho de celular, pois eles deixaram com a promessa da declarante realizar o PIX dos R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), imediatamente a declarante avisou seu outro filho que mora na casa do pai dele e ligou para a Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães, posteriormente realizou
B
.O. de ocorrência; QUE a declarante descreve os rapazes sendo um era baixo, moreno claro, magro, usando capuz, estava de posse de uma faca, sendo que puxou a declarante pelos cabelos, outro com o mesma característica e outros dois eram mais fortes morenos, porém durante o percurso entre Chapada dos Guimarães e Cuiabá, foi falado entre eles o nome de um vizinho da declarante, conhecido por "SULA" e que a declarante assimila o porte físico e a voz de "SULA" como sendo um dos autores do roubo que também empunhava uma faca par ameaçar durante o roubo;
QUE seu filho RAFAEL está com escoriações no pescoço da violência sofrida e tem certeza que "SULA" morador de frente do
Mercado da declarante, reconhece ele no vídeo mostrado nesta Delegacia sendo também autor do furto no mercado
; QUE durante o roubo e eles comentaram que haviam furtado o MERCADO BIG BOM de propriedade da declarante (...)” - Id. Num. 85451183. Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304 e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado
subscrevente
– CPP, art. 310, I -, porque atendeu aautoridade policial as formalidades legais do CPP.Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321. A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares – CPP, art. 312, caput e §§. A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue praticando crimes, a conveniência da instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta pela sentença seja cumprida, exigência do CPP, art. 312. Há requerimento, prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§.A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus
comissi
delicti - resulta da oitiva da vítimaSalma da Cunha de Souza, quem na Delegacia afirmou que,
por volta da 4h, estava dormindo junto com seu filho quando ouviu os cachorros latindo, e ao olhar pela janela viu gente no quintal, oportunidade em que tentou entrar em contato com a Policial, contudo arrombaram a porta da sala e do quarto, portando arma de fogo, tomaram seu celular e mediante ameaças os fizeram reféns,exigindo que fosse feito um PIX no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), porém ela não conseguiu fazer, contudo fez PIX no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), R$ 2.000,00 (Dois mil reais) e ao tentar fazer um PIX no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) foi bloqueada pelo banco,afirmando queconseguiu através do Banco identificar a pessoa que recebeu o PIX, sendo RHULLIAN GUSTAVO PINHEIRO,CPF n. 261.281, PAGSEGURO INTERNET IP S/A.,
informação que repassou ao setor de Investigação. Afirmou que os acusados levaram um envelope que depositariana conta bancária no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e que foi ameaçada para enviar um PIX no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) caso contrário, mataria seu filho.
Afirmou ainda quese recorda que roubaram um relógio de pulso, marca CASSIO no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), um aparelho de celular, marca IPhone XR, capa azul, aparelho cor branca, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), uma corrente de ouro da declarante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma anel de ouro e brilhante no valor R$ 12.000,00 (doze mil reais), um relógio, marca TAGHEUR de pulso, cor prata, no valor e R$ 16.000,00, um relógio SWAROVSKI no valor R$ 3.000,00 (três mil reais),e queapós passarem os PIX, colocaram uma fronha na cabeça da declarante e seu filho RAFAEL e os levaram para dentro do carro da família (HONDA HRV, cor prata, placa QBR-4886), momento entraram no veículo os quatro indivíduos e tomaram rumo de Cuiabá,edurante o percurso faziam várias ameaças, dizendo que tocariam fogo no carro com a declarante e seu filho dentro do veículo, colocavam uma faca no pescoço de RAFAEL o ameaçando de cortar o pescoço dele, amarraram RAFAEL e após falaram que era para permanecerem no local por uns cinco minutos próximo, acredita que eles deixaram o carro e saíram a pé,eem seguida tirou a fronha da cabeça soltou seu filho RAFAEL e perceberam que estavam nas proximidades da Av. Antártica, nas proximidades do trevo do Santa Rosa em um beco sem saída, num local de vegetação e de frente para um terreno baldio com uma casa no final.
E que permaneceu com seu aparelho de celular, pois eles deixaram com a promessa da declarante realizar o PIX dos R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), imediatamente a declarante avisou seu outro filho que mora na casa do pai dele e ligou para a Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães
, posteriormente realizou oboletimde ocorrência,sendo quedescreve os rapazes sendo um era baixo, moreno claro, magro, usando capuz, estava de posse de uma faca, sendo que puxou a declarante pelos cabelos, outro com o mesma característica e outros dois eram mais fortes morenos, porém durante o percurso entre Chapada dos Guimarães e Cuiabá, foi falado entre eles o nome de um vizinho da declarante, conhecido por "SULA" e que a declarante assimila o porte físico e a voz de "SULA" como sendo um dos autores do roubo que também empunhava uma faca par ameaçar durante o roubo,afirmando queseu filho RAFAEL está com escoriações no pescoço da violência sofrida e tem certeza que "SULA" morador de frente do Mercado da declarante, reconhece ele no vídeo mostrado nesta Delegacia sendo também autor do furto no mercado,e quedurante o roubo e eles comentaram que haviam furtado o MERCADO BIG BOM desuapropriedade. Ao ser ouvida em outra oportunidade, a vítima afirmou queasmoedas apreendidas na posse dosacusados ALISSON BUENO DA COSTA e ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO e outros objetos, são produtos de furtos ocorridos no Supermercado BIG BOM de propriedade dela ocorrido na data de 15 para 16/5/2022 por volta das 00h30min, quando entraram pelo portão dos fundos do mercado que é depósito e
da
acessoàloja do mercado,oportunidade em queforam furtados aproximadamente R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em moedas de cinco, dez, vinte
e cinco, cinquenta centavos e de um real); um notebook, marca ACCER, uma faca personalizada "
Starlux
" e várias facas do açougue, várias bebidas alcoólicas,contudo por estarcom muito serviço não registrou oboletim deocorrências do furto, e logo ocorreu o roubo em sua residência, comprovando a participação dos mesmos elementos no furto do mercado, quanto no roubo na residência da declarante.Na mesma oportunidade afirmou que sobre os suspeitos preso pela
policia
militar e declarante afirma que
ambos tem
características físicas com os que praticaram o roubo em sua residência, inclusive no trajeto entre Chapada dos Guimarães e Cuiabá, quando a declarante e seu filho estavam como reféns, os "bandidos" mencionaram o furto no mercado, perguntando quanto tinha de moedas no mercado, ao que a declarante respondeu que seria mais ou menosR$1.500,00 (mil e quinhentosreais).
O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum
libertatis
– decorre da existência de ações n. 0003920-34.2017.8.11.0024, 0001007-45.2018.8.11.0024 e 1007-45.2018.811.0024 em desfavor do acusado ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO, os quais o torna tecnicamente primário pela falta de condenação, mas diante da gravidadeconcreta do crime de roubo praticado emconcurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas por longo período e emprego de arma branca, aparentemente "aterrorizando-os", mãe e seu filho - adolescente com aproximados 14 (quatorze) anos de idade, quem aparentemente sofreu lesões da faca colocada em seu pescoço
.Com relação ao acusado ALISSO BUENO DA COSTA, os fundamentos
suso
apresentados também pesam contra si, devendo ser considerando que quando foi ouvido na Delegacia afirmou que, quando adolescente, respondeu representação por furto.Em que pese os acusados terem sidos presos em flagrante pelo crime de roubo mencionado, com emprego de violência e grave ameaça às vítimas, antes disso tinham supostamente furtado o Mercado da mesma vítima, Sra. SALMA DA CUNHA DE SOUZA,o que mostra serem contumazes na prática de crimes.Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva paragarantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.Os Enunciados Orientativos n. 6e n. 43, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, assim como que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante deALISSON BUENO DA COSTA
e ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP,eDETERMINO que providencie o“registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça” - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0 - CPP, art. 289-A.
[...]
(ID
143545190
– p. 191/195)
Destacamos

Como se vê no édito judicial acima reproduzido
, além da periculosidade do paciente consistente no
modus operandi
,

em tese,
empregado
por ele

e seus comparsas
na prática dos crimes,
consistente em, supostamente, ameaçar a vítima e agredir seu filho adolescente para que ela fizesse vultosas transferências via
p
i
x
para suas contas
, também,
a necessidade
da
garantia da ordem pública tendo em vista
a sua
reiteração delitiva
, porquanto
, quando adolescente, se envolveu em outros atos infracionais análogos os quais somente se encontram arquivados em decorrência da sua maioridade.

Sendo a
ssim, diante da renitência criminosa do paciente, deve incidir o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

C
onforme acima
foi asseverado
,
tratand
o-se de argumentos estáticos
não sujeito à cláusula
rebus sic
standibus
, está acobert
ado pela coisa julgada material, não havendo qualquer questionamento a ser realizado acerca da necessidade
da prisão preventiva
do paciente
em decorrência
da gravidade concreta dos crimes pelos quais e
le e
seus comparsas foram
presos
;
bem assim

devido a
sua reiteração delitiva.

Logo
, não resta a menor dúvida que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem
configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria; bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal,
satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais
, impõe-se ressaltar que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Assim, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual.

Em
situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que quando a gravidade concreta do crime e/ou as condições pessoais do agente demandarem a decretação da sua prisão processual, é incabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes, tal como se infere do julgado a seguir sintetizado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, notadamente a periculosidade do recorrente, evidenciada no modus operandi do delito, uma vez que utilizando-se da relação familiar com a vítima, já que era seu padrasto, praticou com ela atos libidinosos, além de oferecer-lhe dinheiro visando a ocultação do crime, não há que se falar em ilegalidade.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(
STJ -
RHC 96.313/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
06/06/2018).
Destacamos

A
despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade
ou ser agraciado com medidas cautelares alternativas à prisão cautelar
, tal como
consta
do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

No tocante a
tese,
segundo a qual
o
paciente estaria padecendo de constrangimento ilegal
pelo excesso de prazo da sua custódia cautelar,

é imperioso registar que
,
igualmente, não assiste razão ao
impetrante, e
is que não ficou demonstrado que o
referido elastério
teria decorrido da desídia do juízo ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que poderia ensejar
alguma providência desta
C
orte
de Justiça
.

Isso
porque

se
observa que
o processo originário tramita de maneira mais lenta tendo em vista as particularidades do caso, que
tem

quatro

acusados
, sendo que um deles
se encontra em lugar incerto
;
além da
necessidade de o magistrado ter que remeter o
s

autos i
númeras vezes ao Ministério Público para manifestação, ou te
r
que para
r

para
prestar informações solicitadas
por este
Tribunal de Justiça
, consequentemente, maio
r delonga no trâmite processual
.

Além
do mais
, da pesquisa realizada pela assessoria no sistema
PJe
de 1º Grau, foi constatado que o juízo de primeiro grau já designou audiência de instrução para
data próxima,
dia
3 de novembro do ano em curso.

Outrossim
, deve ser ressaltado

que
os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo
deve
ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo
ou para
a análise de determinado pleito,
não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Por outro viés
, não se pode olvidar que estamos diante de um cenário excepcional ocasionado pela pandemia da
c
ovid-19, razão pela qual, eventual elastério estaria plenamente justificado, mormente por não existir desídia do Poder Judiciário, tampouco
de pedidos protelatórios

do
Ministério Público,
tal como
acima foi afirmado,
motivo pelo qual
não
se pode
se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo
, tampouco ao
art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

A propósito, sobre este tema, eis o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
"OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n.

0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca
da
matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO
- OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) –
PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO

– ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando
a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o
periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo
improcedente
s
o
s

pleitos
deduzido
s
em favor de
Erick Henrique do Nascimento
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022